Tribunal: TJPA
Processo: 0801963-77.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801963-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTEL

AGRAVADO: SEDUC - PA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801963-77.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Nº 0862820-93.2021.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PORTEL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. INSCRIÇÃO NO SIAFEM/PA POR NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CADASTRO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. INAPLICÁVEL AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Portel contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, ajuizada em face do Estado do Pará e da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC. O Município requer a suspensão de sua inscrição como inadimplente no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM/PA, por pendências referentes a Convênios celebrados com a SEDUC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) avaliar se o princípio da intranscendência das sanções é aplicável ao caso; e (iii) determinar se é possível reconhecer prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo de Tomada de Contas Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela provisória de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso, diante da ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade na inscrição do Município no SIAFEM/PA.

4.

O registro da inadimplência decorre do dever legal do Estado, previsto no Decreto Estadual nº 733/2013, especialmente em razão da não apresentação da prestação de contas do Convênio nº 165/2014, inexistindo prova de sua regularização.

5.

Não há comprovação documental idônea a ensejar reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente.

6.

O princípio da intranscendência das sanções não se aplica ao caso, por tratar-se do mesmo gestor que firmou o convênio e atualmente exerce o cargo, caracterizando continuidade administrativa e afastando a alegação de responsabilização por gestão alheia.

7.

A ausência de medidas concretas por parte do Município para promover o ressarcimento ao erário ou responsabilizar o agente público reforça a inexistência da probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição de Município como inadimplente no SIAFEM/PA em razão da ausência de prestação de contas de convênio é ato vinculado do Estado, nos termos do Decreto Estadual nº 733/2013.

2.

O princípio da intranscendência das sanções administrativas não se aplica quando o gestor responsável pelo convênio inadimplente é o mesmo da atual gestão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto Estadual nº 733/2013, arts. 7º, I, 17, parágrafo único, e 18; Lei nº 9.873/1999, art. 1º, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Portel em face a decisão interlocutória ID 8586940, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada contra o Estado do Pará e sua Secretaria de Educação – SEDUC.

Na origem, o Município de Portel pretende a suspensão de sua inscrição no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM/PA, em virtude de pendências relacionadas aos convênios n.º 165/2014, 209/2015 e 122/2016, firmados com a SEDUC, os quais foram objeto de Tomadas de Contas Especiais em trâmite no TCE/PA.

O juízo
A Quo
entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente no tocante à probabilidade do direito.

Inconformado, o Município de Portel interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 8241313), reiterando os mesmos fundamentos lançados na petição inicial, sustentando, em síntese, que as restrições impostas ao Município são indevidas, haja vista a ausência de decisão definitiva do TCE/PA e a incidência do princípio da intranscendência das sanções.

Além disso, destaca que dois dos convênios já tiveram a suspensão da restrição determinada por cautelares deferidas no âmbito do TCE/PA, quais sejam, as tomadas de contas de nº 502815/2017 e 532260/2017. Assim, alega que presente recurso, portanto, restringe-se à discussão quanto à TC nº 516852/2015, relativa ao Convênio nº 165/2014, cuja medida cautelar foi indeferida.

Requereu o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que fosse determinada a exclusão do Município de Portel do cadastro de inadimplentes do SIAFEM/PA.

Na Decisão ID 8586940, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 8746476), argumentando inicialmente a ausência de interesse de agir do agravante, por falta de prévio requerimento administrativo para regularização da pendência, conforme exigência dos arts. 18 e 19 do CPC. No mérito, defende a regularidade da inscrição no SIAFEM/PA, com base no art. 17, parágrafo único e art. 18 do Decreto Estadual n.º 733/2013, destacando que os convênios foram objeto de prestação de contas reprovadas ou sequer apresentadas, conforme informado pela SEDUC. Requer o desprovimento do recurso.

O Município de Portel interpôs Agravo Interno (ID 9180925) contra a decisão que negou o efeito suspensivo, requerendo a retratação da decisão monocrática ou sua submissão ao colegiado.

No recurso, repisa os fundamentos do agravo de instrumento, reafirmando que dois dos convênios já tiveram as cautelares deferidas no âmbito das Tomadas de Contas respectivas, restando apenas o Convênio 165/2014 como objeto do pleito recursal. Alega ainda que a medida punitiva é desproporcional e fere os princípios da impessoalidade, intranscendência da sanção e continuidade do serviço público.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 9942547), reiterando as teses já deduzidas, sobretudo a inexistência de interesse de agir e a regularidade da inscrição no SIAFEM/PA, conforme o regramento estadual. Sustenta, ainda, que não há prescrição a ser reconhecida, por se tratar de ações de ressarcimento ao erário, as quais são imprescritíveis, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 897).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 10722815).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e as contrarrazões correspondentes, bem como já foram apresentadas as contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, além de constar a manifestação do
Parquet.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que não concedeu a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso vertente, examina-se a possibilidade de suspensão da inscrição do Município de Portel no SIAFEM/PA apenas em relação aos Convênio nº 165/2014, uma vez que em relação que a suspensão pretendida em relação aos Convênios 209/2015 e 122/2016 já foi alcançada por meio de medidas cautelares deferidas no âmbito do TCE/PA.

O Município agravante sustenta que a manutenção da restrição no SIAFEM/PA configura manifesta ilegalidade, uma vez que tal penalidade recai sobre o ente público por atos praticados por gestores pretéritos, ainda que o gestor atual seja o mesmo que celebrou os convênios, uma vez que os fatos geradores da inadimplência remontam a sua gestão anterior. Assim, defende a aplicação do princípio da intranscendência subjetiva da sanção.

Argumenta, ainda, que a paralização da Tomada de Contas nº 516852/2015, relativa ao Convênio nº 165/2014, por mais de quatro anos atrai a aplicação da prescrição intercorrente prevista no § 1º do artigo 1º da Lei Federal nº 9.873/1999.

Após detida observação dos autos, entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

O SIAFEM é de um sistema informatizado que permite o processamento e controle de contas, patrimônios, orçamentos e finanças de estados e Municípios. Trata-se de importante instrumento para tornar os gastos públicos mais transparentes e otimizar o uso dos recursos financeiros pelos entes públicos.

No âmbito do Estado do Pará, se mostra indispensável para que as transferências voluntárias de recursos do Estado para os Municípios sejam realizadas em conformidade com as normas estabelecidas no Decreto nº 733/2013, que regula essas transferências.

Segundo o referido Decreto, é vedado ao Estado celebrar convênio com Municípios que se encontrem em situação de mora ou inadimplência com o Estado, conforme estabelece seu art. 7, I:

Art. 7º É vedado celebrar Convênio:

I - com os Municípios que estejam em situação de mora ou inadimplência com o Estado;

Já o art. 17, parágrafo único, do mesmo Decreto Estadual, estabelece a obrigatoriedade de o ordenador de despesas do órgão cedente providenciar o registro da inadimplência do convênio, na hipótese de a prestação de contas não ser apresentada ou não ser aprovada.
In verbis
:

Art. 17. Na hipótese de a prestação de contas não ser apresentada ou não ser aprovada pelo Concedente, o Ordenador de Despesa, após exaurir todas as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária, adotará as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas.

Parágrafo único. O Ordenador de Despesa do órgão ou entidade Concedente deverá providenciar o registro da inadimplência do convênio, de acordo com a situação verificada, de que trata o caput deste artigo, na subconta da conta sob o código nº 199740000 – Convênios ou naquelas que vierem a substituí-las, com a implantação de um novo plano de contas na Administração Pública, imediatamente após expirado o prazo para prestação de contas estabelecido no instrumento.

Nesse contexto, a baixa no SIAFEM se dá apenas com a aprovação da prestação de contas final, nos termos do art. 18 do Decreto nº 733/2013:

Art. 18. Aprovada a prestação de contas final, o Concedente deverá efetuar o registro dessa aprovação, com a sua respectiva baixa no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM ou em sistema que vier a substituí-lo.

No caso em apreço, em relação ao Convênio nº 165/2014, o registro no SIAFEM se deu em razão da não apresentação da prestação de contas. Assim, é forçoso reconhecer que a conduta adotada pelo Estado do Pará, ao inscrever o referido Município no SIAFEM, revela-se como simples cumprimento do seu dever legal, não configurando, pois, ilegalidade ou arbitrariedade a justificar a concessão da tutela jurisdicional postulada

Outrossim, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a regular aprovação das contas referente ao convênio debatido, cujo processo de tomada de conta ainda tramita, sem que haja decisão definitiva.

Também não merece acolhida a alegação de ocorrência de prescrição suscitada pelo Município Agravante, porquanto a documentação acostada aos autos revela-se insuficiente para que se possa, neste momento processual, reconhece-la. Ademais, reafirmo o que disse na decisão em que neguei o efeito suspensivo:
“
a prescrição no âmbito dos processos de prestação e tomadas de contas não impede o julgamento das contas, tendo em vista a imprescritibilidade das ações de cobrança de dano ao erário, de maneira que não se confundem uma com a outra
.”

Melhor sorte não assiste ao Agravante no tocante à aplicação do princípio da intranscendência das sanções. No Direito Administrativo, a observação desse princípio visa vedar a imputação de penalidades a gestor atual por atos de gestão pretérita.

No caso concreto, no entanto, verifica-se que o Prefeito Municipal de Portel à época da celebração do Convênio nº 165/2014 é o mesmo que figura como promotor da Ação de Obrigação de Fazer e do presente recurso. Trata-se da continuidade da mesma gestão administrativa, ainda que em novo mandato.

Destarte, ante a constatação de identidade entre o gestor responsável pela formalização do convênio cuja prestação de contas foi reprovada e o atual titular do cargo de Prefeito Municipal, afasta-se a pretensão recursal fundada no mencionado princípio, posto que inexistente qualquer ruptura na continuidade da gestão administrativa que justifique a não responsabilização do ente federado.

Ademais, não consta dos autos qualquer comprovação de que o Município de Portel, em sua atual gestão, tenha adotado medidas efetivas que visem ao efetivo ressarcimento ao erário, tampouco medidas voltadas à responsabilização do agente público responsável pela omissão na prestação de contas, até porque, como antes mencionado, trata-se do mesmo gestor.

Nessas circunstâncias, ao menos em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito do Município Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/04/2025